Tribunal: TJES
Processo: 5027507-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027507-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILVENE MARISE RODRIGUES DOS SANTOS LEAL
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027507-08.2022.8.08.0024

Recorrente: ILVENE MARISE RODRIGUES DOS SANTOS LEAL

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUTORA RELATA QUE COMPROU PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SÃO PAULO PARA SANTIAGO (CHILE), IDA NO DIA 16/07/2022 COM A VOLTA MARCADA PARA O DIA 24/07/2022. VOO COM DESTINO A SÃO PAULO CANCELADO NO DIA DA VOLTA. EMPRESA REQUERIDA NÃO INFORMOU UM MOTIVO PARA O CANCELAMENTO. APÓS APROXIMADAMENTE 7 (SETE) HORAS DE ESPERA, A PARTE RECORRIDA REALOCOU OS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO, NO MESMO DIA, COM PARTIDA PREVISTA PARA ÀS 10:30H, CHEGANDO AO SEU DESTINO NA DATA E HORÁRIO PREVISTOS ANTERIORMENTE. A PARTE REQUERIDA CONTESTOU DIZENDO QUE O VOO FOI CANCELADO DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DA TRIPULAÇÃO EM RAZÃO DO ATINGIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO AUTORIZADA. ALTERAÇÃO NO EMBARQUE QUE, DEVIDO A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ULTERIOR, NÃO PREJUDICOU O HORÁRIO DE FINALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO. ESPERA QUE, DE OUTRA MANEIRA, TERIA OCORRIDO NA CONEXÃO PREVIAMENTE AJUSTADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)